Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738810-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: Madeireira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda Geraldo Tozetti Jose Luiz Tozetti D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0001487-11.2015.8.07.0001. Percebe-se que as tentativas de intimação dos agravados Geraldo Tozetti e Madeireira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda para o oferecimento de contrarrazões foram infrutíferas (Id. 77934066). Feitas essas considerações, à sociedade anônima agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novos endereços para que seja promovida a tentativa intimação dos recorridos ou para que requeira a efetivação da comunicação processual respectiva por meio diverso. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator